Tribunal: TJSP
Processo: 1019400-81.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019400-81.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELO BARONE NOGUEIRA, é embargado CONDOMINIO EDIFICIO MONTE
ALVERNE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019400-81.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
2
Embargante: Marcelo Barone Nogueira
Embargado: Condomínio Edifício Monte Alverne
Comarca: São Paulo - FR de Jabaquara - 6a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.561
EMENTA
Embargos de declaração. Inexistência de omissão ou contradição
no acórdão embargado. Embargante que pretende reabrir discussão
acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora.
Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 557/561.
Sustenta o embargante, em suma, que houve
omissão no acórdão acerca da não apresentação dos documentos
necessários por parte do condomínio, sem os quais não há como a
perita afirmar que a correção dos valores por ele indicado. Afirma que
sua condenação referente às cotas condominiais pagas a menor deve
ficar restrita a apenas dois meses, sendo que não há nos autos
documento que comprove quais unidades teriam pago com desconto
e qual o valor total do benefício indevido que deveria ser ressarcido, o
que impede a sua condenação.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019400-81.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
3
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
manteve a procedência parcial da ação, afastando da condenação
apenas o valor de R$1.883,50.
O acórdão embargado reconheceu que o trabalho
da perita restou devidamente fundamentado, havendo citação dos
documentos que embasaram suas conclusões, que foram acolhidas
pela sentença e pelo acórdão, rechaçando-se a alegação de
inconsistência em seus cálculos, de modo que não há que se falar em
comprometimento do trabalho em razão da ausência de apresentação
de documentos pelas partes.
É de rigor observar que a irresignação, pela
fundamentação trazida nos embargos, não revela intenção de sanar
omissão ou contradição, mas sim de abrir nova discussão a respeito
daquilo que já restou decidido no acórdão, o que desborda dos
estreitos limites de cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019400-81.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
4
que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição
de embargos de declaração” (AgRg no AREsp 774.607/SC, Rel. Ministra
DIVA MALERBI [Desembargadora convocada do TRF 3a REGIÃO],
2a Turma, j. 01/12/2015, DJe 17/12/2015).
Em outra oportunidade, destacou-se que “não há que
se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que a
solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou eventualmente
equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais que o recurso de
Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de julgamento, ainda que
demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia infringente se ausentes os seus
pressupostos específicos (art. 535 do CPC)” (STJ - EDcl nos EDcl no MS
14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de
Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94,
pág. 916).
No que se refere à contradição, é oportuno observar
que somente são cabíveis embargos declaratórios quando estiverem
presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019400-81.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
5
recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso com base
na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade ao
entendimento da parte ou à prova dos autos.
Nesse sentido:
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição, portanto,
consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão
hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011, DJe 27/09/2011).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
RUY COPPOLA
RELATOR